Tribunal: TJDFT
Processo: 0707540-71.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707540-71.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: THIAGO VINICIUS ARAUJO SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO - ONALT. COBRANÇA TARDIA. EDIFICAÇÃO JÁ CONCLUÍDA. ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO EXPEDIDO HÁ QUASE 09 (NOVE) ANOS. PRESCRIÇÃO DECRETADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ONALT é uma cobrança pela modificação ou extensão dos usos e dos diversos tipos de atividades que os compõem, sendo devida antes da expedição de alvará, que fica condicionado ao seu pagamento. 2. Uma vez expedido o alvará de construção, sem o pagamento da ONALT, surgiu para o Distrito Federal a pretensão de cobrar a tarifa referida, segundo a teoria da actio nata. Ocorre que o exercício da pretensão de cobrança de tarifa pública, que não se enquadra ao conceito de tributo, está sujeito a prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1o, do Decreto no 22.910/32, consoante vasta jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça. 3. A Câmara de Uniformização se debruçou sobre o termo a quo do prazo prescricional, chegando à conclusão de que seu início se dará com a expedição do alvará de construção ou de funcionamento, tendo por substrato o contido no art. 6o da Lei Complementar no 294/2000, segundo o qual “o pagamento do débito relativo à outorga da alteração de uso deve ser exigido antes da expedição do Alvará de Construção”. 4. Recurso improvido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 189 e 205, ambos do Código Civil, defendendo que a data a ser considerada como termo a quo do prazo prescricional não é a data da expedição do licenciamento, mas a data da notificação do autor para pagamento do débito, que ocorreu em 2019. Aduz, ainda, que a prescrição em casos como este dos autos, seria decenal, e não quinquenal; c) artigos 198, inciso I, 3o do Código Civil e 4o, inciso V, 29 da Lei 10.257/2001, defendendo a necessidade de pagamento da ONALT, eis que se trata de uma situação de dano permanente à ordem urbanística, consistente na alteração do uso de um imóvel sem a contrapartida legalmente estabelecida. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015.” (AgInt no AREsp 1297677/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 189 e 205, ambos do Código Civil, porquanto eventual análise da tese recursal (alteração do termo a quo do prazo prescricional) implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, quanto ao pleito de incidência da prescrição decenal, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) não socorre o apelante a tese do DISTINGUISHING, sendo o caso dos autos perfeitamente acobertado pelo julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 10 desta e. Corte, julgado na data de 29/10/2018, com acórdão publicado na data de 05/12/2018. (...) Não pode ser acolhido, portanto o argumento trazido em sede recursal de que o momento da lesão ao direito somente ocorre quando a Administração Pública notifica o particular para pagar o débito e ele não o faz, surgindo então o termo inicial da prescrição e tampouco o pedido de aplicação do art. 205 do CC, que prevê o prazo prescricional de 10 (dez) anos, posto que tais questões restaram amplamente debatidas no IRDR acima referido, em que se fixou a tese de que a ONALT, por não ostentar natureza tributária, tem por objeto relação jurídica de direito administrativo, devendo, na ausência de prazo prescricional específico, ser aplicada as disposições do art. 1o do Decreto no 20.910/32, incidindo o prazo prescricional de cinco anos, a partir da data de expedição do alvará de construção ou alvará de funcionamento.” (ID 16244033 - Pág. 3). (G.N.). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior tem entendimento consolidado no sentido de que “(...) A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula no 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."”(AgInt no REsp 1796605/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 23/03/2021). Do mesmo modo não merece trânsito o apelo especial no que tange ao alegado malferimento aos artigos 198, inciso I, 3o do Código Civil e 4o, inciso V, 29 da Lei 10.257/2001, pois a turma julgadora firmou seu entendimento com base na Lei Complementar no 294/2000, que opera efeitos na seara estritamente local, incidindo, portanto, o óbice do enunciado 280 da Súmula do STF, também aplicável ao recurso especial. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030